Tribunal: TJES
Processo: 5012717-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012717-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUAN CARLOS MATTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012717-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUAN CARLOS MATTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAL – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 8º, I, não faz jus ao indulto natalino. 2. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para fins de concessão do indulto natalino, a reconversão das penas restritivas de direitos em sansão privativa de liberdade, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012717-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUAN CARLOS MATTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RUAN CARLOS MATTOS DOS SANTOS,
em face da decisão que denegou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A defesa requer a reforma da decisão, sob o argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, foram preenchidos pelo agravante.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

De igual maneira, fez mencionar que os delitos tiveram suas penas substituídas por restritivas de direito, fato este que seria óbice para a concessão do benefício, todavia, posteriormente as reprimendas foram unificadas, sendo novamente convertidas em privativas de liberdade, ou seja, estariam abarcadas outra vez pela concessão do indulto natalino.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que é vedada expressamente a concessão do indulto as penas restritivas de direito, conforme art. 8º, I, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, mesmo que tenha sido revertida em restritiva de liberdade.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão o pleito do recorrente, visto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de concessão do indulto natalino, a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio (AgRg no HC n. 858.958/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Isto significa que, não será atribuída qualquer interpretação ampliativa para a concessão do indulto natalino, de forma que o condenado que obteve a pena substituída por restritiva de direito, todavia reconvertida em privativa de liberdade, não poderá ser agraciado pelo benefício deste decreto.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser favorecido pelo mesmo.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.